Tribunal: TJES
Processo: 5003049-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA POR SONEGAÇÃO FISCAL. EXCESSO DO PERCENTUAL FIXADO PELO STF. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Litoral Couros Eireli contra decisão proferida em sede de execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade.

2)
A agravante sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada, por ultrapassar 100% do tributo, contrariando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral. Afirma que a dívida permanece inadimplida, subsumindo-se às hipóteses de incidência do precedente vinculante, e argumenta que a execução imediata da penalidade compromete a continuidade de suas atividades empresariais, sobretudo diante da iminente constrição patrimonial via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% do valor do tributo, nos termos do Tema 863 da Repercussão Geral, mesmo em execução fiscal em curso, cuja CDA ainda não foi adimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE nº 736.090/SC), fixa entendimento de que a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve observar o limite de 100% do débito tributário, admitindo-se o percentual de até 150% apenas nos casos de reincidência.

5)
A decisão agravada, ao manter multa superior a 100% com base na Lei Estadual nº 7.000/2001, não observa os parâmetros constitucionais definidos pelo STF, notadamente os princípios da razoabilidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

6)
A modulação de efeitos adotada pelo STF no julgamento do Tema 863 estabelece que o novo entendimento se aplica a débitos não quitados até a data da decisão, como ocorre no caso dos autos.

7)
A manutenção de cobrança manifestamente indevida configura violação à segurança jurídica, além de representar risco de dano irreparável à empresa agravante, diante da iminência de bloqueio de ativos financeiros que podem comprometer sua atividade econômica.

8)
Justifica-se, portanto, o provimento do agravo de instrumento para adequar a multa fiscal ao limite de 100% do tributo, conforme orientação vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A multa tributária qualificada por sonegação deve observar o limite de 100% do valor do tributo, conforme tese fixada no Tema 863 da Repercussão Geral do STF.

2. A limitação aplica-se a débitos não quitados antes da decisão do STF, ainda que em fase de execução fiscal em curso.

3. A manutenção de multa acima do percentual fixado pela jurisprudência vinculante caracteriza violação aos princípios da proporcionalidade, legalidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; 150, IV; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.05.2020 (Tema 863 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão decisão que, em sede de executivo fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Argumenta a recorrente, em síntese, que a multa tributária exigida extrapola os limites constitucionais
,
devendo ser reduzida ao percentual de

100% do valor do tributo
,
conforme definido no

Tema 863 da Repercussão Geral.

Pois bem. A necessidade de observância ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco no âmbito das sanções tributárias impõe a aplicação rigorosa dos limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 863 da Repercussão Geral
, especialmente no que concerne à imposição de multas fiscais qualificadas.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao disciplinar a aplicação de penalidades tributárias, assegura que essas sanções não sejam desproporcionais ou configuradoras de confisco, preservando a equidade na tributação e evitando o comprometimento da capacidade econômica do contribuinte.

No julgamento do
Recurso Extraordinário nº 736.090/SC
, que ensejou o Tema 863 da Repercussão Geral, a Suprema Corte consolidou a tese segundo a qual a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio
deve ser limitada a
100% do débito tributário
, podendo alcançar
150% apenas nos casos de reincidência
.

Tal entendimento decorre da necessidade de compatibilizar o poder sancionador do Estado com os princípios constitucionais da
vedação ao confisco
, da
capacidade contributiva
e da
proporcionalidade
, afastando sanções de caráter excessivo que extrapolem os limites fixados pelo ordenamento jurídico.

No caso sob exame, o executivo fiscal visa a cobrança de
ICMS e multa tributária qualificada
e a insurgência recursal se fundamenta no fato de que a penalidade imposta
ultrapassa 100% do tributo devido
, alcançando percentual aproximado de
200%
.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, teve por base a premissa de que
a multa aplicada decorre de sonegação fiscal
, enquadrando-se na hipótese de
multa qualificada prevista na alínea ‘a’ do inciso I do §3° do art. 75-A da Lei Estadual 7.000/2001
.

No entanto, esse entendimento não está em conformidade com a tese firmada pelo STF, que abrange expressamente
as multas qualificadas por sonegação, fraude ou conluio
no limite de
100% do tributo
, com exceção dos casos de
reincidência
, hipótese não demonstrada nos autos.

A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da controvérsia corrobora a aplicabilidade do entendimento ao presente caso, pois a Corte determinou que
os novos limites se aplicam a todos os débitos inadimplidos, salvo aqueles já quitados antes da decisão
.

A CDA objeto da execução fiscal
não foi adimplida
, enquadrando-se, portanto, no campo de incidência do precedente vinculante, razão pela qual
a manutenção da penalidade imposta viola diretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
.

Ademais, a execução fiscal promovida pelo Estado impõe
risco iminente de constrição patrimonial
da agravante, por meio da utilização de
mecanismos de penhora eletrônica via SISBAJUD
, o que pode comprometer a continuidade da atividade empresarial.

A urgência da tutela recursal, portanto, se justifica, na medida em que a execução imediata da multa,
em percentual superior ao permitido pelo STF
, configura cobrança manifestamente indevida, violando a segurança jurídica e os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
l
imitar a multa a 100% do débito tributário.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.